Tribunal: TJMT
Processo: 0001185-68.2003.8.11.0040
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001185-68.2003.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - CPF: 326.500.838-08 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - CPF: 896.840.951-04 (ADVOGADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), AIRTON LUIZ TURRA - CPF: 411.091.391-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E
menta:

Direito processual civil e direito civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente reconhecida de ofício. Ausência de prévia intimação do exequente. Decisão surpresa. Violação ao contraditório e à não surpresa. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente sem prévia intimação do exequente para manifestação específica, à luz dos
arts
. 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O Código de Processo Civil de 2015 consagra a vedação à decisão surpresa, impondo ao magistrado o dever de oportunizar às partes manifestação prévia sobre todo fundamento relevante ao julgamento, inclusive quando se tratar de matéria de ordem pública.

4. O reconhecimento da prescrição, ainda que cognoscível de ofício, exige a observância do contraditório, conforme expressa previsão do art. 487, parágrafo único, do CPC.

5.
A ausência de intimação do exequente para se manifestar sobre a possível incidência da prescrição intercorrente configura cerceamento de defesa e nulidade insanável da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso
conhecido e
provido
.

Tese de julgamento:
“
É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial sem prévia intimação do exequente para manifestação específica, por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 10 e 487, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 0023727-67.2009.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por
Banco do Brasil S.A.
contra a
sentença proferida pelo Juízo da
3a
Vara
Cível

da Comarca de Sorriso
/MT,
na
Ação
de
Execução de Título Extrajudicial
,
autos n
o

0001185-68.2003.8.11.0040
,
ajuizada

em desfavor do
Airton Luiz Turra
,
que
reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Na decisão recorrida, o magistrado a quo, reconhecendo de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), condenando a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 336262948).

Inconformada, a instituição financeira apelante sustenta, preliminarmente e no mérito, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório. Argumenta que o reconhecimento da prescrição intercorrente não foi precedido da necessária intimação pessoal da parte exequente para se manifestar, o que afronta diretamente o disposto nos artigos 10 e 487, parágrafo único, do CPC (ID 336262954).

Aduz o recorrente que não houve inércia de sua parte, tendo diligenciado no sentido de promover a avaliação do bem penhorado e que a decisão extintiva foi prolatada de forma abrupta logo após
a petição apresentada em 11 de agosto de 2025
, sem lhe oportunizar defesa quanto à tese prescricional.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a reforma quanto à condenação em honorários sucumbenciais, invocando o princípio da causalidade.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que
não foi formalizada a triangularização processual (ID 336262957).

Preparo
recursal
recolhido (ID 337394358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

O cerne da controvérsia reside na regularidade procedimental da sentença que decretou a prescrição intercorrente
ex

officio
,
sem prévia oitiva do exequente acerca desta matéria específica.

A análise dos autos revela a seguinte cronologia fática: a execução foi ajuizada em 2003; houve a citação e posterior penhora de bem imóvel em 2011. Após um longo hiato, o Banco exequente peticionou em fevereiro de 2025 requerendo a avaliação do bem. O magistrado deferiu o pedido, expedindo mandado. Em agosto de 2025, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de localizar o imóvel por insuficiência de dados na matrícula. Ato contínuo,
o exequente requereu a nomeação de perito para acompanhar o Oficial de Justiça. Por fim,
sem intimar o exequente sobre a certidão negativa ou sobre a possibilidade de extinção, o magistrado prolatou a sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo singular, imp
õe
-se a anulação da sentença proferida.

O Código de Processo Civil de 2015 consagrou, de forma expressa, a vedação à denominada decisão surpresa, estabelecendo que é defeso ao magistrado proferir decisão, em qualquer grau de jurisdição, fundada em argumento ou fundamento acerca do qual não tenha sido previamente oportunizado às partes o exercício do contraditório, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício pelo julgador.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Especificamente quanto ao reconhecimento da prescrição, o legislador teve o cuidado de reforçar essa garantia no parágrafo único do artigo 487 do CPC, que estabelece: "Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se".

Ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, o exercício desse poder-dever pelo magistrado não dispensa a prévia oitiva das partes.
O objetivo
da norma é permitir que o credor possa alegar e comprovar eventuais causas suspensivas ou interruptivas da prescrição que não estejam imediatamente visíveis nos autos, ou mesmo demonstrar que não houve a inércia qualificada necessária para a configuração da prescrição intercorrente.

Sobre o assunto,
a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que
deve ser declarada nula
a sentença que
reconhece a
prescrição sem

prévia
intimação das partes
para manifestação específica
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Teka Tecelagem
Kuehnrich
S/A – em recuperação judicial, contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, sem prévia intimação da parte exequente para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição direta, sem oportunizar prévia manifestação da parte exequente, configura decisão surpresa e, portanto, nulidade por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do
art
. 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao magistrado decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha oportunizado às partes manifestação prévia, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a ausência de intimação da parte para manifestação sobre eventual prescrição implica nulidade da sentença, por decisão surpresa, em afronta aos
arts
. 9o, 10 e 487, parágrafo único, do
CPC.

5. Reconhecimento da nulidade da sentença para retorno dos autos à origem e intimação da parte exequente para manifestação específica sobre a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição em ação de execução sem prévia intimação da parte exequente, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00237276720098110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2025)

Destacamos

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. Padece de nulidade a sentença, tendo em vista a ausência de intimação prévia da parte para manifestar sobre a prescrição declarada na sentença. (TJ-MT 10029200320218110004 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)
Destacamos

No cenário dos autos, observa-se que o exequente estava em atividade processual recente, tendo requerido a avaliação do bem em fevereiro de 2025. A frustração da diligência do oficial de justiça em agosto de 2025 não autorizava, de per si e de inopino, a extinção do feito. Era imperioso que o magistrado intimasse o Banco do Brasil para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça e, concomitantemente, alertasse sobre a eventual ocorrência da prescrição, facultando-lhe o contraditório.

Ao suprimir essa etapa procedimental, o juízo
a quo
cerceou o direito de defesa do exequente e violou o devido processo legal. A decretação da prescrição sem a prévia oitiva da parte interessada constitui nulidade insanável, pois retira do credor a chance de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, ou mesmo de justificar a ausência de inércia.

Ante o exposto,

dou provimento
ao recurso acolher a preliminar de nulidade por violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório, cassando a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026